Tribunal: TCU
Processo: 027.246/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Monitoramento das determinações constantes do item 9.4 do Acórdão 1526/2015  TCU  1a Câmara, proferido sobre o TC-004.765/2011-7, este atinente a auditoria de conformidade realizada na Prefeitura Municipal de Acarape/CE, como parte da iniciativa de realizar missões fiscalizatórias em 13 municípios da Região Administrativa no 8 do estado do Ceará, todas elas destinadas a avaliar a aplicação de recursos repassados por intermédio do Programa Nacional de Alimentação Escolar  Pnae, do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar  Pnate, do Programa Saúde da Família  PSF, do Programa Bolsa Família e de outras transferências voluntárias

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações constantes do item 9.4 do Acórdão 1526/2015-TCU-Primeira Câmara , proferido sobre o TC- Processo 004.765/2011-7 , este atinente a auditoria de conformidade realizada na Prefeitura Municipal de Acarape/CE, como parte da iniciativa de realizar missões fiscalizatórias em 13 municípios da Região Administrativa no 8 do Estado do Ceará, todas elas destinadas a avaliar a aplicação de recursos repassados por intermédio do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate, do Programa Saúde da Família - PSF, do Programa Bolsa Família e de outras transferências voluntárias; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar não cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.4.1, 9.4.3 e 9.4.4 do Acórdão 1526/2015-TCU-Primeira Câmara e do item 9.3 do Acórdão 14555/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar revéis os Srs. Franklin Veríssimo Oliveira e Francisco Edilberto Beserra Barroso, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. aplicar ao Sr. Franklin Veríssimo Oliveira a multa prevista no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso VIII, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 40.000,00, em razão da reincidência no descumprimento de determinação do TCU, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste Acórdão, acompanhado das peças que o fundamentam: 9.5.1. ao Ministério da Saúde e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para que adotem as medidas que entenderem cabíveis, considerando que o Município de Acarape/CE não comprovou que foram sanadas as irregularidades que justificaram as determinações emitidas nos subitens 9.4.1, 9.4.3 e 9.4.4 do Acórdão 1526/2015-TCU-Primeira Câmara , conforme art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução TCU 259/2014; 9.5.2. à Prefeitura Municipal de Acarape/CE e aos responsáveis, para ciência; 9.6. encerrar o presente monitoramento, apensando-o, definitivamente, ao TC Processo 004.765/2011-7 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU.